Tribunal: TJPA
Processo: 0806302-54.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806302-54.2019.8.14.0301

APELANTE: S C PRIME COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO VIRTUAL. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática em agravo interno na apelação, negando provimento ao recurso. A embargante alegou cerceamento de defesa por supressão do direito de sustentação oral e omissão quanto ao pedido de inclusão do processo em pauta presencial, com fundamento na Resolução nº 22/2022, posteriormente revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa e omissão na decisão embargada quanto ao pedido de sustentação oral em sessão presencial, após inclusão em pauta virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sustentação oral foi assegurada por meio virtual, conforme decisão devidamente intimada à parte embargante, que não se insurgiu oportunamente, incorrendo em preclusão temporal.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ausentes no caso concreto.

5. Jurisprudência consolidada não admite o uso dos embargos de declaração para fins protelatórios ou para reexaminar matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. A preclusão impede a rediscussão de questões não impugnadas no momento processual adequado, inclusive em relação à realização de sustentação oral em sessões virtuais para a qual a parte foi previamente intimada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgInt na ExeMS 16003 DF 2019/0099685-6, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 28.09.2021.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0806302-54.2019.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA

EMBARGANTE: SC PRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

EMBARGADO: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

ACÓRDÃO EMBARGADO 18055732

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

8

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de embargos de declaração opostos por SC Prime Comércio e Serviços Automotivos Ltda., parte embargante, contra o acórdão de ID 18055732, que possui a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1- Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2- Não há qualquer nulidade a ser sanada, uma vez que as provas produzidas foram devidamente sopesadas e cotejadas, concluindo-se pela validade do orçamento mais recente, que desautorizou serviços contidos no anterior.

3- Ausência de impugnação ao fundamento da decisão no tocante a ausência de duplicata protestada nos autos.

4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."

Nas razões dos embargos (ID 18250485), a embargante alega que a decisão embargada incorreu em omissão e erro material, ao cercear o direito de defesa da embargante, suprimindo a possibilidade de sustentação oral. Sustenta que apresentou petição tempestiva (ID 16939485) requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e sua inclusão em pauta presencial, com base na normativa então vigente, mas teve seu pedido indeferido com fundamento na Resolução nº 22/2022, posteriormente revogada.

Ao final, requer a anulação do acórdão embargado e a inclusão do processo em pauta presencial, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte embargada, Bradesco Auto/Re Cia de Seguros, apresentou contrarrazões (ID 18489103), sustentando que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, uma vez que a embargante não utilizou as ferramentas previstas para sustentação oral na sessão virtual. Defende que não há omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado e requer a rejeição dos embargos com aplicação de multa, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA,.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do decisum, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, que exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material para que sejam admitidos. A lei processual, portanto, apenas permite o manejo dos aclaratórios com esses objetivos.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Na espécie, a embargante SC Prime Comércio e Serviços Automotivos Ltda. alega cerceamento de defesa, sustentando que o acórdão embargado suprimiu indevidamente o direito à sustentação oral, ao indeferir o pedido de retirada do processo da pauta virtual e sua inclusão em pauta presencial.

Contudo, da análise detida dos autos, constata-se que no dia 08/11/2023, o processo foi incluído em pauta de plenário virtual, conforme id 16837514, para julgamento na sessão que teria início em 20/11/2023.

No dia 14/11/2023, a parte agravante solicitou a retirada do feito para sustentação oral (id 16939485), o que foi deferido e o processo foi retirado.

Posteriormente, no dia 20/12/2023, despachei determinando a reinclusão do feito em pauta de plenário virtual e que a sustentação oral fosse feita de forma virtual (id 17531933), nos seguintes termos:

Considerando o pedido formulado sob o ID n. 16939485, a fim de que o feito seja retirado de pauta de julgamento do Plenário Virtual, em razão da necessária sustentação oral; vislumbro que, a teor do art. 140-A, § 2º, do RITJE/PA, a defesa pretendida poderá ser realizada por meio virtual, na forma do disposto na Resolução n. 22/2022 desta Corte de Justiça.

Assim, reinclua-se o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

A parte agravante não se insurgiu contra esta decisão e o processo foi incluído em pauta, conforme intimação de id 17788112, tendo sido julgado na sessão virtual de 05/02/2024 a 15/02/2024.

Somente após o julgamento do recurso a parte se insurge por meio dos presentes Embargos de Declaração, sendo que foi regularmente intimada da inclusão do processo em pauta de julgamento em plenário virtual e não se insurgiu, tendo incorrido em preclusão do direito de fazê-lo.

Nesse contexto, restou evidente a preclusão do direito da parte embargante de se insurgir contra a decisão que determinou a reinclusão do feito em plenário virtual e a realização de sustentação oral de forma virtual. Trata-se de uma inércia que impossibilita a rediscussão da matéria, como bem dispõe a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA A POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES. ALEGAÇÃO TARDIA. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL (ART. 507 DO CPC). AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A pretensão de impugnar a possibilidade de habilitação do espólio ou dos herdeiros/sucessores na fase executiva, na hipótese em que o falecimento do anistiado político deu-se no curso do mandado de segurança (portanto, antes do trânsito em julgado havido), encontra-se acobertada pela preclusão temporal, porquanto a matéria não foi impugnada no momento processual oportuno. Em razão da regra contida no art. 507 do CPC, não pode a recorrente, posteriormente, rediscutir a questão já decidida. 2. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt na ExeMS: 16003 DF 2019/0099685-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

Dessa forma, inexiste a omissão alegada pela embargante, tratando-se, na verdade, de inconformismo quanto à decisão proferida, o que não se presta aos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não se prestam para reexame de matéria já decidida, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015.

Inexistentes quaisquer dos vícios aptos a justificar a oposição dos embargos, estes devem ser rejeitados.

(Acórdão 1843703, 07057123520228070018, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024.)”

Assim, as razões apresentadas não se coadunam com os casos admitidos para embargos de declaração, sendo evidente que a irresignação da embargante não pode ser suprida por meio desta via processual.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela SC PRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA,.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

Belém, 17/12/2024